Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER EMINENTEMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o DO CPC. ACÓRDÃO NÃO MODIFICADO.

1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

2. Não verificado o alegado vício na decisão judicial, e tendo a parte veiculado simples pretensão de reexame das questões já devidamente enfrentadas por este e. Tribunal, o recurso interposto ostenta caráter protelatório, a atrair a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.